Tribunal: TJES
Processo: 5004715-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004715-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: DIEGO OLIVEIRA HORVATICH

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargada, reformando sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vício de consentimento e erro substancial em contrato de consórcio. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de prova oral e ata notarial que comprovariam a promessa de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o acervo probatório, especialmente no que tange à prova oral e à ata notarial, ou se a pretensão do embargante visa apenas a rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios refere-se a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à rejeição de suas teses.

5. O acórdão embargado enfrentou a prova documental, consignando que a ata notarial contendo diálogos via "WhatsApp" não comprova promessa de contemplação para o mês de janeiro, nem possui o condão de substituir a manifestação de vontade formal exarada no contrato.

6. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que as contemplações ocorrem por sorteio ou lance, com cláusulas destacadas de advertência sobre a inexistência de garantia de data específica.

7. O vício de erro substancial, previsto no inciso II do art. 171 do Código Civil, exige prova robusta cujo ônus pertence ao autor, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese.

8. A utilização de embargos de declaração com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito e modificar o entendimento do órgão julgador revela-se via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão passível de correção por embargos de declaração recai sobre ponto omisso do julgado e não sobre argumentos da parte que foram implicitamente repelidos pela fundamentação adotada.

2. A existência de cláusula contratual expressa e clara negando a garantia de contemplação imediata afasta a tese de erro substancial, prevalecendo os princípios da segurança jurídica e do
pacta sunt servanda
.

3. Diálogos informais e negociações preliminares são superados pela celebração do instrumento contratual final que consolida os termos da avença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; art. 1.022; art. 1.023, § 2º. Código Civil, art. 171, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJES, AI 5019464-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 01/05/2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de
DIEGO OLIVEIRA HORVATICH
e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004715-02.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
DIEGO OLIVEIRA HORVATICH

EMBARGADA:
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DIEGO OLIVEIRA HORVATICH
contra o v. acórdão do id. 16397205 proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em desfavor do embargante.

Em seu recurso (id. 16980471), o embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão, pois deixou de apreciar elementos probatórios relevantes constantes dos autos, especialmente a prova oral produzida em audiência, que se coaduna com a ata notarial acostada aos autos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a análise expressa da prova oral e da ata notarial, bem como a revisão do julgamento, a fim de que seja reconhecido o erro substancial e o vício de consentimento, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.

Na forma do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, dispensa-se a intimação para apresentação de contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelo vício apontado.

Isso porque as provas dos autos foram analisadas com profundidade, à luz do entendimento desta Corte sobre a temática, não havendo que se falar em omissão, vejamos:

[...] No caso em tela, diferentemente da conclusão pelo juízo a quo, o acervo probatório colacionado não evidencia qualquer irregularidade na conduta da apelante, haja vista que a relação contratual havida entre as partes não garante a contemplação do consórcio na data esperada pelo autor, sendo condicionado a sorteio e a oferta de lances.

A ata notarial acostada aos ids. 14743650 e 14743651, que transcreve as conversas via aplicativo “WhatsApp” entre o autor e o contato "Lucas Emprestimo e Consórcio", apontado supostamente como o preposto que negociou a avença, corroboram com a negociação entre as partes, mas em nenhum momento indicam que houve uma promessa de contemplação para o mês de janeiro, tal como defendido pelo apelado.

Verifica-se na transcrição das conversas que, após a formação contratual, o apelado questiona sobre a contemplação em janeiro, no entanto, não existem provas de que a informação foi contundente para a formação do negócio jurídico, ou de que houve conduta deturpada que macule a manifestação de vontade.

Assim, embora a ata notarial demonstre a existência de diálogos informais com o vendedor, não possui o condão de substituir a manifestação de vontade formal, expressa e inequívoca exarada no contrato. As negociações preliminares, por sua natureza, são superadas pela celebração do instrumento final, que consolida os termos e condições que efetivamente vincularão as partes.

Segundo o art. 171, II, do Código Civil, o vício resultante de erro substancial enseja a anulabilidade do negócio jurídico, estando entre as incumbências autorais (CPC, art. 373, I), o ônus de provar o alegado vício no consentimento.

Contudo, a partir da análise dos documentos acostados com a petição inicial, inexiste qualquer evidência de que as informações prestadas no momento de celebração da compra e venda induziram o apelante a uma falsa percepção da realidade, pois o negócio jurídico firmado é expresso quanto à impossibilidade de contemplação em prazo fixo.

Desse modo, inexistindo vício de erro substancial, deve-se manter hígido o negócio jurídico, sem a devolução dos valores pagos pelo recorrente.

Alterar os termos de um contrato válido e regularmente firmado, sem evidências robustas de fraude ou erro, representa uma violação direta aos princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda, o que abala a estabilidade das relações contratuais e a confiança comercial, sendo capaz de gerar prejuízos desproporcionais à apelante e aos demais consorciados.

Nesse cenário, o contrato acostado ao id. 14743644 expressamente prevê que a parte contratante está ciente que “as contemplações ocorrerão por SORTEIO ou LANCE, de acordo com a disponibilidade de caixa do grupo, sem comprometimento e garantia de data específica por parte da Administradora e/ou seu representante autorizado, bem como de que “não há garantia de contemplação, mediante oferta de determinado lance”.

Nesse sentido, a análise do documento revela não apenas a ausência de qualquer garantia de contemplação em data certa, mas, ao contrário, a existência de cláusulas explícitas e destacadas que alertavam o consumidor precisamente contra a expectativa que alega ter nutrido.

Sobre esse tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que “[...] a cláusula contratual expressa que veda a promessa de contemplação antecipada, assinada pelo consumidor, afasta a presunção de publicidade enganosa ou indução em erro, salvo prova robusta em contrário. [...]” (TJES; AI 5019464-86.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025). [...]

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.